Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de requerimento formulado por Abril Comunicações S.A., por meio do qual pleiteia “autorização para realizar entrevista jornalística com Roberto Jefferson Monteiro Francisco, atualmente em prisão domiciliar, para compor material jornalístico” (eDoc. 580).



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão de 24/1/2022, foi determinada a substituição da prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO pela prisão domiciliar, acrescida de medidas cautelares diversas, frente à "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado). 



    Após a referida decisão, em diversas ocasiões, chegaram aos autos notícias de que o preso estaria descumprindo parte das medidas impostas, situação sob análise nestes autos. Essa circunstância, neste momento processual, revela a impossibilidade de autorização para que o denunciado conceda a entrevista pretendida, enquanto não houver a apuração integral de eventual descumprimento das cautelares.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente